Tribunal: TJES
Processo: 0000705-85.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000705-85.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIMAS BOTTACINE

APELADO: ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. O Apelante busca a reforma da sentença que reconheceu a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateralmente lavrado pela concessionária, com base no qual foi imputado débito de R$ 19.306,04 e realizada suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança baseada em apuração unilateral de irregularidades no medidor de energia elétrica, realizada pela concessionária sem observância do contraditório e da ampla defesa; e (ii) a existência de dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência reconhece que a relação entre a concessionária de serviço público e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicáveis os princípios da boa-fé, do contraditório e da ampla defesa.

4 - O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a participação ou ciência do consumidor, em afronta aos arts. 129 e 133 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que exigem o acompanhamento do usuário no procedimento de apuração de irregularidades.

5 - A ausência de notificação prévia ao consumidor para que pudesse participar da inspeção e da análise técnica do medidor de energia viola o contraditório e a ampla defesa, tornando a cobrança indevida e nula.

6 - A suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base em cobrança indevida, configura falha na prestação de serviço essencial e ofende o direito do consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. Tal interrupção indevida é presumidamente lesiva, ensejando indenização por dano moral in re ipsa.

7 - A fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico e compensatório da reparação.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso de apelação provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV, 14 e 22; CF/1988, art. 5º, XXXV; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 133; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 29/11/2021; TJES, Apelação Cível nº 0000586-06.2019.8.08.0056; TJES, Apelação Cível nº 5000051-60.2022.8.08.0064, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 08/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e condenação em obrigação de não fazer” proposta por DIMAS BOTACINE, ora Apelante, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelado, em que se aduz a inocorrência de fraude no medidor de energia elétrica unilateralmente apurada, pleiteando-se o recebimento de indenização pelo dano moral e material alegado.

Pela sentença id 10634925, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou improcedente a pretensão autoral, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 10634927 sustentando (a) a ilegalidade do TOI e de sua cobrança; (b) a existência de prova unilateral e cerceamento do seu direito de defesa no procedimento administrativo que originou o débito; e (c) que inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo, tampouco para embasar a cobrança retroativos de valores a título de faturamento. Pugna, assim, pela reforma da sentença vergastada para julgar totalmente procedente a pretensão do Apelante.

A Apelada apresentou contrarrazões id 10634932 por meio da qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000705-85.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIMAS BOTACINE

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e condenação em obrigação de não fazer” proposta por DIMAS BOTACINE, ora Apelante, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelado, em que se aduz a inocorrência de fraude no medidor de energia elétrica unilateralmente apurada, pleiteando-se o recebimento de indenização pelo dano moral e material alegado.

Pela sentença id 10634925, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou improcedente a pretensão autoral, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 10634927 sustentando (a) a ilegitimidade do TOI e de sua cobrança; (b) a existência de prova unilateral e cerceamento do seu direito de defesa no procedimento administrativo que originou o débito; e (c) que inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo, tampouco para embasar a cobrança retroativos de valores a título de faturamento. Pugna, assim, pela reforma da sentença vergastada para julgar totalmente procedente a pretensão do Apelante.

A Apelada apresentou contrarrazões id 10634932 por meio da qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Passando ao mérito, inicialmente, registro que o caso dos autos se subsume ao Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência firmou o entendimento de que “a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista”. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil. 2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. 3. Para rever a conclusão do Tribunal de origem a fim de verificar se a parte agravada, ainda que não seja destinatária final da energia elétrica, enquadra-se em condição de vulnerabilidade, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que declarou inexistentes débitos apurados nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrados unilateralmente pela apelante, referentes a irregularidades em medidores de energia dos apelados. A sentença também condenou a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos autores a título de danos morais e determinou a abstenção da suspensão de energia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apuração unilateral de irregularidades nos medidores de energia e a consequente cobrança dos débitos, bem como a existência de dano moral pela suspensão indevida do fornecimento de energia. III. Razões de decidir 3. Conforme jurisprudência consolidada, a apuração de irregularidades pela concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa, não sendo suficiente a lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). 4. A ausência de perícia técnica e o procedimento unilateral caracterizam a irregularidade da cobrança e configuram falha na prestação do serviço, autorizando a indenização por danos morais. 5. O valor fixado a título de dano moral encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "A apuração unilateral de irregularidades em medidores de energia elétrica sem a observância do contraditório e da ampla defesa é insuficiente para embasar a cobrança de valores e autoriza a condenação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.797.271/RS; TJES, Apelação Cível nº 0000586-06.2019.8.08.0056. (
TJES
, Classe: Apelação, 5000051-60.2022.8.08.0064, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2024 a 08/11/2024, Data da Publicação no Diário: 19/11/2024).

Extrai-se dos autos que o Apelante é consumidor dos serviços fornecidos pelo Apelado, através da instalação de nº 233013 com unidades consumidoras na Rua Encanamento, s/nº, Bairro Monte Alverne, Castelo/ES, sendo surpreendidos com 01 (uma) notificação, informando que através de inspeção na instalação acima mencionada, verificou-se irregularidades, conforme descrito nos Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI de nº 3435079 (Fls. 79/81 dos autos de origem) referente ao medidor de nº 233013, gerando assim o valor a ser complementado em relação aos valores efetivamente faturados, no montante de R$ 19.306,04 (dezenove mil e trezentos e seis reais e quatro centavos), referente ao período novembro de 2015 a novembro de 2018.

Sustenta a EDP que o consumo de energia não estava sendo regularmente registrado, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção descrito, o qual teria sido lavrado em conformidade com o procedimento estabelecido na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Todavia ao compulsar os autos, verifica-se que, após constatação de supostas irregularidades no medidor, o ora apelante não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa, impossibilitando o mesmo de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao art. 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Ora, o consumidor não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados pelo Apelado, sejam eles a vistoria, o exame pericial ou apuração de valores, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3435079 - fls. 79/81 dos autos de origem, no referido documento, em substituição à assinatura do Apelado, consta a indicação 'AUSENTE', o que configura também uma violação ao disposto no art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Ademais, o medidor foi substituído à revelia do responsável pela unidade consumidora, sem que o Apelante fosse notificado acerca da realização da perícia, da data para comparecimento ao local em que seria realizada, ou mesmo de seu resultado. Tais fatos podem ser constatados pelos documentos juntados nos autos de origem (relatório de avaliação técnica, inspeção de irregularidade em baixa tensão, TOI e comunicação de substituição do medidor), todos eles elaborados sem a presença, assinatura ou ciência do cliente.

Ato contínuo, foi realizada prova pericial judicial (id 10634899 – Parte 15 – Fls. 166/187), devidamente assinada pelo Apelante e pelo representante do Apelado. Na referida perícia, foram analisados: a caracterização do perfil de consumo da instalação nº 233013; a identificação da forma de utilização e a situação atual da unidade consumidora; bem como os seguintes documentos: o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3.435.079 (Fls. 79), o histórico de consumo de energia elétrica no período apontado como irregular no "Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular" – de novembro de 2015 a novembro de 2018 (Fls. 20 a 28 dos autos de origem), o Comunicado de Substituição do Medidor nº 13.966.390 (Fls. 80), e o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor nº 0307829/18 (Fls. 76), a fim de determinar:

A existência de normalidade no funcionamento do medidor;

Regularidade do demonstrativo de cálculo de consumo irregular;

Inexistência de irregularidade na prestação do serviço pela requerida.

Diante da análise documental, os peritos evidenciaram que,
tecnicamente
, as anomalias descritas no RATM impactavam diretamente o registro da quantidade real de energia elétrica consumida pela instalação de matrícula nº 233013, uma vez que a fase C deixou de ser contabilizada. Nesse sentido, o perito apontou que a irregularidade encontrada no medidor do consumidor, conforme relatado pela empresa Apelada, efetivamente resultava na alteração do registro de energia consumida pela unidade. Além disso, o perito confirmou que, após a substituição do medidor, realizada na data da lavratura do TOI, foi observada uma mudança no padrão de consumo, que retornou a níveis anteriormente experimentados, o que reforça a existência de irregularidade na medição da energia da unidade consumidora.

Ademais, a prova pericial judicial demonstrou que o medidor instalado na unidade permaneceu zerado por vários meses, apesar de a propriedade continuar em atividade e consumindo energia elétrica, evidenciando, de forma clara, a irregularidade na medição. Tais conclusões corroboram integralmente as apontadas pela EDP desde a lavratura do TOI.

Diante disso, oJuízo
a quo
concluiu que, embora a prova pericial administrativa não seja apta a fundamentar a cobrança, a prova pericial judicial em tese demonstrou a real insubsistência das medições realizadas pelo relógio instalado na propriedade do Apelante até a data da substituição do aparelho. Como consequência, foram rejeitados todos os pedidos formulados pelo Apelante, com a resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, além da sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 10% do valor atribuído à causa.

Todavia, malgrado os judiciosos fundamentos da r. sentença, entendo que que merece ser reformada, ante a flagrante existência de violação ao contraditório e ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária, bem como porque a Perícia Judicial fundamentou sua análise exclusivamente em documentos fornecidos pelo Apelado, não tendo sido realizada prova no medidor.

Tal ocorre pois, consoante sustenta o Apelante em suas razões recursais de ID 10634927, a prova apresentada pelo Apelado foi produzida de forma unilateral, referindo-se à inspeção técnica, na qual foi constatada uma suposta fraude no medidor de energia, o que resultou em uma cobrança excessiva e na suspensão do fornecimento de energia elétrica, violando, assim, seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

De fato, atualmente este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, constitui desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. TOI APURADO UNILATERALMENTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS PELA AGÊNCIA REGULADORA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica. 2. Contestação de débito que foi apurado unilateralmente pela concessionária, que teria constatado irregularidade no medidor de energia elétrica. 3. Nos termos do entendimento do TJES, a “Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. (...). A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório” (e. TJES, n.º 023170012076). Precedentes.

4. Sentença declaratória de inexistência do débito mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0027687-81.2019.8.08.0035; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05.07.2023)

Evidente, portanto, a ofensa aos princípios constitucionais citados, além de disposições claras e expressas (art. 129 e 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010).

Desse modo, agiu acertadamente o magistrado ao constatar os vícios no TOI em questão e, consequentemente, determinar a inexigibilidade do débito dele derivado, por ter sido o termo lavrado em desacordo com as normas previstas na Resolução n° 414/2010 da ANEEL.

Sobre este ponto, o art. 129, §§ 2º e 3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, dispõe que, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade. Entretanto, orienta que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, veja-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica (...).

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

Considerando que a equipe pericial nomeada pelo Juízo de primeiro grau fundamentou a Perícia Judicial exclusivamente nos documentos fornecidos pela parte Apelada, conforme se verifica às fls. 166 e seguintes dos autos de origem, entende-se que tal perícia não deve ser utilizada como fundamento para a aplicação da multa, uma vez que há vício de legalidade no Procedimento Administrativo que lhe deu origem.

Entendimento este compartilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento, pelo Juízo a quo, da realização de perícia técnica neste processo, vez que tal perícia seria imprestável. Isso porque,
ainda que a perícia judicial, por hipótese, constatasse violação no equipamento de energia da unidade consumidora, a mácula no próprio procedimento administrativo de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, implica a nulidade da multa e dos valores cobrados a maior
. 3. Conforme aduzido na petição inicial do autor/recorrido, e não refutado pelo requerido/apelante, o cliente não foi notificado para presenciar a inspeção e, por fim, não teve a oportunidade de indicar um representante para análise técnica dos equipamentos em laboratório. 4. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária é relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0000091-98.2022.8.08.0009; Relator: Vânia Massad Campos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 13.07.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. PROVAS INCONCLUSIVAS. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.

2.
Ainda que a perícia judicial, por hipótese, tivesse constatado violação no equipamento de energia da unidade consumidora – o que sequer ocorreu no caso, pois o medidor não foi analisado pelo perito do Juízo –, a mácula no próprio procedimento administrativo de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, implica a nulidade da multa e dos valores cobrados a maior.

3. O demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo.

4. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária é relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço.

5.
Configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, caracteriza-se o dano moral no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor.

6. Em casos como o presente, a jurisprudência da Corte tem considerado razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados pela consumidora
.

7. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0001404-13.2018.8.08.0049; Relator: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 23.02.2024; Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Por conseguinte, verificada a irregularidade no TOI, entendo que o dano moral decorrente da interrupção de um serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, configura-se
in re ipsa
. O restabelecimento do serviço ocorreu somente em virtude de decisão liminar proferida às fls. 30/31 dos autos de origem, razão pela qual, no caso em análise, não resta dúvida quanto à existência do dever de indenizar.

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE - CORTE DE FORNECIMENTO - DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado.

(TJES - Apelação Cível nº 5000511-40.2021.8.08.0013; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.05.2024; Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO LAVRADO UNILATERALMENTE. INVALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica por ela estabelecida com seus consumidores é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que, por sua natureza de ordem pública e de interesse social, prevalece sobre outras leis a atos que eventualmente possam conflitar contra ela, inclusive as resoluções da ANEEL.

2.
A prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, não autoriza a suspensão do fornecimento de energia, ainda que decorrente de constatação de fraude, se a apuração do ato ocorreu de forma unilateral, sem garantia do contraditório;

3. O procedimento de inspeção e perícia não foi acompanhado pela consumidora, sendo promovido e lavrado o instrumento de autuação de forma unilateral pela concessionária pública, salientando que a mera indicação de envio de notificação por AR, sem elementos que comprovem seu recebimento e conteúdo, não supre a necessidade de garantia de contraditório e ampla defesa para legitimidade da sanção;

4. O STJ firmou entendimento de que "[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Dano moral mantido;

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5004388-90.2023.8.08.0021; Relator: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17.05.2024; Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Ainda em relação ao pedido de danos morais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Consoante cediço, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Considerando tais parâmetros, entendo por bem arbitrar o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que se coaduna com a jurisprudência desta Egrégia Corte, como se infere dos seguintes arestos jurisprudenciais:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALORES DAS FATURAS INCOMPATÍVEIS COM A MÉDIA MENSAL. CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

2. Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas impugnadas ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo.

3. A suspensão indevida do fornecimento do serviço, por parte da requerida, por si só, autoriza a condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial, na medida em que se trata de dano moral in re ipsa.

4. O valor fixado pelo julgador singular, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) coaduna com aquele costumeiramente fixado por este Tribunal para casos de suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0014454-17.2019.8.08.0035; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024)

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. TOI APURADO UNILATERALMENTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS PELA AGÊNCIA REGULADORA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ação declaratória ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica.

2. Contestação de débito que foi apurado unilateralmente pela concessionária, que teria constatado irregularidade no medidor de energia elétrica.

3. Nos termos do entendimento do TJES, a “Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. (...). A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório” (e. TJES, n.º 023170012076). Precedentes.

4. A indevida negativação do nome no consumidor nos órgãos restritivos de crédito é suficiente para caracterização do dano moral. Precedente. 5. Valor arbitrado pelo Juiz (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) razoável e proporcional, inclusive em harmonia com casos semelhantes.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5000154-79.2022.8.08.0060; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 01.09.2023)

Portanto, no ponto, igualmente merece reforma a r. sentença impugnada.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral, declarando: (a) a inexistência do débito objeto da cobrança relativa ao TOI nº.
3435079
; (b) condenar a Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pela SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem;
e (c) em razão da nova feição sucumbencial da lide, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico auferido por cada parte
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.

Voto com o Relator